Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CDC. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS INCIDENTES. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o recorrente pretende a revisão do contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC, sob o argumento de utilização de juros maiores do que o pactuado.
2. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira. 2.1. A mera alegação, sem a devida comprovação, não permite ao julgador concluir pela veracidade das afirmações do apelante. Esse era um ônus do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, ônus esse que ele não se desincumbiu.
3. Repele-se a tese de abusividade da incidência da Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, se esses serviços foram efetivamente prestados pelo banco financiador do automóvel, pois, verifica-se a abusividade quando o serviço não tiver sido prestado e/ou quando representar onerosidade excessiva, situação não observada nos autos. Aplicação Tema 958/STJ.
4. O seguro prestamista é a modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou da totalidade do saldo devedor, em contratos de empréstimo firmados pelo segurado. 4.1.Infere-se da Contrato firmado entre as partes a previsão da contratação do seguro como forma de garantir a operação de crédito e de forma opcional, o que afasta a abusividade de sua incidência e a alegação de que teria havido venda casada.
5. Apelação conhecida. Negou-se provimento.